Tribunal: STF
Processo: RE 1251663
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. REAJUSTES SALARIAIS. RESOLUÇÕES DO CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES DE SÃO PAULO – CRUESP. LEI 8.898/1994 E DECRETOS 39.877/1994 E 41.554/1997 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA NO JULGAMENTO DO ARE 1.057.577. TEMA 1027 DA REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIRMADA NO RE 592.317. SÚMULA VINCULANTE 37. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA FUMES PROVIDO.
    Decisão: Trata-se recurso extraordinário manejado pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA – FUMES, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA SEGUNDA RECLAMADA – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA – FUMES
    PRELIMINAR DE NULIDADE – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAJUSTE SALARIAL. CRIAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. HORAS EXTRAS – ADICIONAL NOTURNO – REFLEXOS.
    Recurso de revista que não merece admissibilidade, em face da aplicação das Súmulas nºs 126, 296, item I, e 333 desta Corte, bem como porque não ficou configurada, de forma direta e literal, nos termos em que estabelece a alínea ‘c’ do artigo 896 da CLT, a alegada ofensa aos artigos 5º, incisos II, XXXVI, LIV e LV, 37, caput, incisos II, X e XIII, 93, inciso IX, 61, § 1º, inciso II, alínea ‘a’, 169, § 1º, e 207 da Constituição Federal, 3º, 458, inciso II, 769, 818 e 832 da CLT, 2º, 125, inciso I, 128, 267, incisos V e VI, 286, 293, 333, incisos I e II, e 460 do CPC e 103 e 104 do CDC, tampouco contrariedade à Súmula nº 374 do Tribunal Superior do Trabalho, pelo que, não infirmados os termos do despacho denegatório do recurso de revista, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Ressalta-se que, conforme entendimento pacificado da Suprema Corte (MS-27.350/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 4/6/2008), não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão do Juízo ad quem pela qual se adotam, como razões de decidir, os próprios fundamentos constantes da decisão da instância recorrida (motivação per relationem), uma vez que atendida a exigência constitucional e legal da motivação das decisões emanadas do Poder Judiciário.
    Agravo de instrumento desprovido.
    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. 
    DIFERENÇAS SALARIAIS – ACÚMULO DE FUNÇÃO – RECURSO DE REVISTA FUNDAMENTADO, EXCLUSIVAMENTE, EM DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SUCESSÃO DE EMPREGADORES. 
    Recurso de revista que não merece admissibilidade, em face da aplicação da Súmula no 126 desta Corte e do que dispõe o artigo 896, alínea ‘a’, da CLT, bem como porque não ficou configurada, de forma direta e literal, nos termos em que estabelece a alínea ‘c’ do artigo 896 da CLT, a alegada ofensa aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso II, da Constituição Federal e 10 e 448 da CLT, pelo que, não infirmados os fundamentos do despacho denegatório do recurso de revista, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Agravo de instrumento desprovido.
    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PRIMEIRA RECLAMADA – FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 
    RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIFERENÇA SALARIAL. REAJUSTE SALARIAL. CRIAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
    Recurso de revista que não merece admissibilidade, em face da aplicação das Súmulas nos 126, 296, item I, e 333 desta Corte, bem como porque não ficou configurada, de forma direta e literal, nos termos em que estabelece a alínea ‘c’ do artigo 896 da CLT, a alegada ofensa aos artigos 5º, inciso II, 37, incisos X e XIII, 61, § 1º, inciso II, alínea ‘a’, 169, § 1º, incisos I e II, e 207 da Constituição Federal, 461 da CLT e 265 do Código Civil, tampouco contrariedade à Orientação Jurisprudencial nº 297 da SBDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho, pelo que, não infirmados os termos do despacho denegatório do recurso de revista, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 
    Agravo de instrumento desprovido.” (Doc. 32)
    Nas razões do apelo extremo, a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA – FUMES sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II e LIV, 37, caput, incisos X, XI e XIII, 39, § 1º e § 3º, 93, IX, e 169, caput, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal. Salienta que não se encontra vinculada à Lei 8.898/1994 e aos Decretos 39.877/1994 e 41.554/1997 do Estado de São Paulo, além de não existir prévia dotação orçamentária para a concessão dos reajustes salariais relativos aos índices previstos em resoluções do Conselho de Reitores das Universidades de São Paulo – CRUESP. Alega, também, a ocorrência de afronta ao que dispõe a Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 34).
    Não houve apresentação de contrarrazões pelo recorrido (certidão – Doc. 39).
    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, por entender que o acórdão recorrido estaria em dissonância com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 592.317, com repercussão geral reconhecida, aplicou o artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973 e determinou o retorno dos autos ao órgão prolator do acórdão ora recorrido (Doc. 41).
    A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão anteriormente proferida, em juízo negativo de retratação (Doc. 48). 
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 61).
    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, alínea c, do Código de Processo Civil de 2015 (Doc. 65).
    É o relatório. DECIDO. 
    O recurso merece prosperar.
    Esta Suprema Corte, em 1º/2/2019, ao apreciar o ARE 1.057.577, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 1027 da Repercussão Geral, entendeu que seria aplicável a tese firmada no julgamento do RE 592.317, Tema 315 da Repercussão Geral, e o que dispõe a Súmula Vinculante 37 aos pleitos dos funcionários das “instituições de ensino superior do Estado de São Paulo que buscam os reajustes e demais vantagens concedidos administrativamente aos integrantes dos quadros das Universidades Estaduais de São Paulo” (DJe de 8/4/2019). 
    Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA – FUMES, para julgar improcedente o pedido de pagamento dos reajustes salariais relativos aos índices previstos em resoluções do Conselho de Reitores das Universidades de São Paulo – CRUESP.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente